Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603097-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/07/2023
Número: 0603097-37.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÃO 2022 -PATRICIA ALVES RODRIGUES -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PATRICIA ALVES RODRIGUES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
PATRICIA ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43642560
07/07/2023
14:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.117

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603097-37.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 PATRICIA ALVES RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: PATRICIA ALVES RODRIGUES
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DOS RECURSOS TRANSITAREM
PELA CONTA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A identificação gastos de natureza eleitoral omitidos na
prestação de contas somada à circunstância de que foram pagos
com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na despesa e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

2. A falha sob análise não compromete a regularidade das contas,
logo, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da prestação de contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43642560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714345649700000042603974
Número do documento: 23070714345649700000042603974
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:41:51

Curitiba, 05/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PATRICIA ALVES RODRIGUES,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de
2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43431177.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43546416).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal emitiu parecer conclusivo,
ID.43583166, manifestando-se pela aprovação com ressalvas, em razão de omissões relativas
a notas fiscais não informadas no sistema SPCE - Item 8.1.

Após o parecer de diligências, a prestadora trouxe, por meio de contas retificadoras,
extratos bancários, demonstrativos, comprovantes de despesas e, ainda, notas explicativas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas por entender que (ID 43596890):

“a irregularidade em questão totaliza de R$ 535,88, valor inexpressivo frente ao
total de despesas do prestador, permitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, cabendo apenas a aposição de ressalvas,
acrescida da determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
Num. 43642560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714345649700000042603974
Número do documento: 23070714345649700000042603974
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:41:51

peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por PATRICIA ALVES
RODRIGUES, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições
de 2022.

A candidata não eleita obteve 191 votos válidos e em sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R $20.000,00 decorrente de única doação recebida do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. As sobras no valor de R$ 100,00 foram recolhidas ao Tesouro
Nacional.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face da existência de notas fiscais, relativas a gastos de campanha, não
declaradas no sistema SPCE.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas,
asseverando que (ID 43596890):

“a irregularidade em questão totaliza de R$ 535,88, valor inexpressivo frente ao
total de despesas do prestador, permitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, cabendo apenas a aposição de ressalvas,
acrescida da determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.”

Sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise do apontamento.

Omissão de receitas e gastos - item 8.1.

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE. São notas fiscais emitidas por quatro fornecedores distintos que
totalizam R$ 535,88.

Num. 43642560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714345649700000042603974
Número do documento: 23070714345649700000042603974
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:41:51

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que:“constou omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo
o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.(...) Inconsistência mantida.”(ID
43583166).

Apesar de intimado, nas notas explicativas não houve manifestação do prestador
acerca da irregularidade em análise (ID 43554707).

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não
informada, custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária, implica no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 535,88
pode ser considerado diminuto em relação ao total da arrecadação e em termos percentuais
representa apenas 2,67% das receitas arrecadadas. Logo, é possível superá-la, conforme
Num. 43642560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714345649700000042603974
Número do documento: 23070714345649700000042603974
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:41:51

entendimento da Corte Superior no sentido de que “a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou
valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé" (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Por essas razões, dado o diminuto percentual da inconsistência em relação ao total
das arrecadações, viável a anotação de RESSALVA, sendo devido, no entanto, o recolhimento do
valor de R$ 535,88 ao ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79 da
Res. TSE nº 23.607/2019, por meio de Guia de Recolhimento da União.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por PATRICIA ALVES
RODRIGUES relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo PARTIDO
PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) DETERMINAR à prestadora de contas que providencie o recolhimento da
importância de R$ 535,88 (quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
correspondente às despesas omitidas e pagas com recursos que não transitaram pelas contas
específicas de campanha, identificados como recursos de origem não identificada, ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de
Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603097-37.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
PATRICIA ALVES RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: PATRICIA ALVES RODRIGUES -
Advogada da REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Num. 43642560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714345649700000042603974
Número do documento: 23070714345649700000042603974
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:41:51

Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Thiago Paiva dos Santos, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 05.07.2023

Num. 43642560 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 07/07/2023 14:34:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070714345649700000042603974
Número do documento: 23070714345649700000042603974
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/07/2023 15:41:51